Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700704-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CARVALHO GOUVEIA AGRAVADO: SUELI DOS SANTOS BRANDAO, CATIA ALZUGARAY DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE CARVALHO GOUVEA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível, no PJe 0744766-19.20198.07.0016. A agravante se insurge contra a decisão, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de citação pelo aplicativo Whatsapp dos sócios das empresas executadas, uma vez que estes moram em outro Estado da Federação, de forma que não há previsão legal para citação da maneira pretendida pela agravante. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça já admitiu citação eletrônica por meio de aplicativo em processo penal no contexto excepcional da pandemia, sendo que seria tal medida pode ser estendida ao processo civil, no qual, em regra, o bem jurídico tutelado é o patrimônio. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. A agravante requer o benefício da gratuidade de justiça, o qual defiro ante a presunção da alegação da pessoa natural, nos moldes do § 3o do art. 99 do CPC. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil afere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, não se verifica a excepcionalidade alegada, a viabilizar a citação por aplicativo de mensagem, devendo a decisão do Juízo de origem prevalecer. Consigna-se que o cumprimento de Mandado de Citação no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal está regulamentado pela Portaria GC 34/2021, a qual autoriza, de forma excepcional e temporária, enquanto durarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital 41.849/2021 ou outro que venha a substituí-lo, e nos termos da Portaria Conjunta 14/2021, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência. Todavia, esta modalidade se aplica as áreas de abrangência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não se podendo exigir a sua extensão em outros Estados da Federação. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator